Tribunal: TJDFT
Processo: 0744896-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA DO TÍTULO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. NÃO CONCORDÂNCIA PELO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “3- Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor.” (STJ - REsp: 1519589 DF 2015/0055630-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018). 1.1. E, no caso, o réu não anuiu com a desistência, tendo sido o pedido julgado improcedente, feito extinto com exame do mérito (“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção.”). 1.2. E, por ter sucumbido a autora em sua pretensão (princípio da sucumbência) e ter dado causa ao ajuizamento da ação (princípio da causalidade), cabe-lhe o pagamento das custas e honorários advocatícios com base no artigo 85, §2o, CPC como determinado em sentença.
2. Recurso conhecido e não provido.